Tribunal: TJPA
Processo: 0011465-49.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011465-49.2015.8.14.0055

APELANTE: JOELSON MELO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE MERECE SER AFASTADA – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
QUE NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AUMENTAR A PENA-BASE – SITUAÇÃO JÁ ABARCADA PELO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de afastar a circunstância das consequências do delito, haja vista que inerente ao tipo penal, não havendo perda vultosa de patrimônio.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOELSON MELO GOMES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia, no dia 25.04.2015, por volta de 20h30min, próximo à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cidade de São Miguel do Guamá, o réu, mediante grave ameaça efetivada pela utilização de arma branca, subtraiu o aparelho celular da vítima MATHEUS TAVARES ATAÍDE DOS SANTOS.

O acusado foi reconhecido por uma testemunha que, no dia seguinte, acompanhado da vítima, compareceu à Delegacia de Polícia. Após diligências, o apelante foi preso e confessou a autoria do delito, afirmando que o aparelho celular teria sido vendido para um desconhecido.

Em razões recursais (ID 12607121), a defesa pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, posto que, conforme alega, o magistrado utilizou-se de elementar do tipo penal para valorar negativamente as consequências do delito.

Em contrarrazões (ID 12607122), a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime e, consequentemente, reduzida a pena-base fixada para o mínimo legal.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

A defesa do apelante aduz a exacerbação indevida da pena a ele aplicada, visto que o juiz
a quo
afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB somente no tocante às consequências do crime. Requer, assim, seja a reprimenda-base do Apelante
readequada ao mínimo legal
.

Nota-se que a circunstância judicial das consequências do delito não foi devidamente fundamentada.

Restou assim descrita, para o Apelante, referida fundamentação na sentença: “(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de ob,tenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; o objeto subtraído não foi recuperado; a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do crime
(...)”. - Grifei

Consoante o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não pode ser utilizado para elevar a pena-base, visto que a subtração constitui elementar do tipo e, deste modo, tal fundamentação se cinge as consequências em abstrato já antevistas pelo tipo penal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas. (REsp 1783637/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)

É certo que a infração penal de roubo, por ser um delito material, terá como consequência lógica a diminuição do patrimônio da vítima, portanto, a simples perda patrimonial não se mostra como motivo passível de elevação da pena-base, o que acaba dependendo da avaliação acerca da existência de maior ou menor prejuízo, circunstâncias que não foi demonstrada nos presentes autos.

Destarte, deve ser afastada a circunstância judicial das consequências do delito valorada negativamente.

Mantenho os demais termos da sentença,

Passo a dosimetria das penas do Apelantes nos termos da sentença:

DOSIMETRIA – JOELSON MELO GOMES

ROUBO - ART. 157, DO CPB – PENA, RECLUSO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Mantenho as circunstâncias analisadas anteriormente, impondo-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovaço e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Mantenho os termos da sentença no tocante à compensação da agravante (reincidência) e da atenuante (confissão), que peço vênia para transcrever:

“(...)
Na hipótese

dos autos há a concorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I e III, alínea d, do CP, com a agravante da reincidência, prevalecendo, nesse caso, nos termos do art. 67 do CP, essa última e, por isso, majoro em 06 meses de reclusão e em 15 dias multa, passando a valorá-la em 05 anos e 03 meses de reclusão e em 60 dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não há causas de diminuição e nem de aumento de pena e por isso torno-a definitiva e final (...)’.

Dessa forma
passo a dosar a pena em 04 (QUATRO) ANOS de RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, tornando-a DEFINITIVA E CONCRETA.

Mantido os demais termos da pena quanto ao regime inicial de cumprimento.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, e lhe DOU PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao ora apelante, de acordo com os termos alhures explicitados.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023